Tribunal: CARF
Processo: 17546.000908/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000908/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO CAMPOS DE SÃO JOSE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 28/02/2006
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
Constatada a existência de um "grupo econômico de fato" impõe-se a
responsabilização tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art.
30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com
os incisos I e II do art. 124 do CTN.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS. PRECLUSÃO.
À exceção dos casos previstos na legislação, a apresentação de elementos
probatórios deve ser feita por ocasião da impugnação.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000908/2007-33
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 05-24.663 –
7a Turma da DRJ/CPS, fls. 273 a 311.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
OS FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO FISCAL
Trata-se de auto de infração para imposição de multa, por descumprimento de obrigação
tributária acessória, por "deixar a empresa de elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a
este, quando da rescisão do contrato de trabalho", nos termos da legislação indicada no
lançamento.
A auditoria fiscal foi realizada nos termos do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
09286717 - 00 (Frigorífico Mantiqueira Ltda) e 09288345 - 00 (Frigorífico Campos de
São José Ltda), e suas sucessivas prorrogações, tendo sido o contribuinte intimado,
também por sucessivas vezes, a prestar as informações e apresentar os documentos
enumerados em Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD.
Os segurados, em relação aos quais considerou-se cometida a falta encontram-se
enumerados em planilha anexa ao lançamento fiscal (fls. 69/76).
Na ação fiscal, da qual resultou o Auto de Infração, em análise, a Auditora-fiscal, com
base no inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991 e art. 222 do Decreto n°.
3.048, de 06/05/1999, estabeleceu, entre o contribuinte e demais empresas, indicadas a
seguir, a responsabilidade solidária sobre valores apurados no conjunto dos lançamentos
fiscais realizados (dentre os quais o que ora se encontra em análise), já que considerou
presentes os motivos e os requisitos legais suficientes para caracterizar a existência de
um "grupo econômico de fato", composto pelas empresas Frigovalpa Comércio e
Indústria de Carne Ltda, Frigosef Frigorífico SEF de São José dos Campos Ltda,
Frigorífico Campos de São José Ltda (também considerado sucessor de Frigorífico
Mantiqueira Ltda, CNPJ n°. 02.728.484/0001-15), André Luiz Nogueira Júnior - ME,
Tânia Pereira Lopes - ME e Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME (também
considerada sucessora da firma individual Rosa Maria Maciel Rodrigues, CNPJ
45.810.702/0001-79), todas qualificadas nos autos c notificadas do lançamento fiscal.
Os documentos, fatos e circunstâncias que serviram de base para a caracterização do
"grupo econômico de fato'' encontram-se enunciados no Relatório Fiscal e serão
oportunamente analisados.
O contribuinte e os demais integrantes do "grupo econômico de fato" (assim
considerados) foram notificados do lançamento e apresentaram suas impugnações.
Recebido o lançamento fiscal para julgamento, este foi convertido em diligência (fls.
178/179), a fim de que fossem prestados esclarecimentos acerca das informações
relativas a dois segurados incluídos no Auto de Infração.
Prestadas as informações pela Auditora-fiscal notificante (fls. 189/191), acompanhadas
dc nova planilha, com a retificação parcial dos dados com base nos quais foi fixada a
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

multa (fls. 192/199), as partes envolvidas foram notificadas, franqueando-lhes novo
prazo para apresentarem suas impugnações.
Apenas Frigovalpa - Comércio e Industria de Carne Ltda manifestou-se, então, juntando
cópias de documentos pertinentes à exclusão de dois de seus quotistas do quadro
societário c reiterando, ao final, suas manifestações anteriores (fls. 230 e 231/239).
OS FUNDAMENTOS DAS IMPUGNAÇÕES
Em sua defesa, o contribuinte - Frigorifico Campos de São José Ltda apresenta as
seguintes razões de fato e de direito:
1. Informa que teria "regularizado" a falta que ensejou a autuação, conforme "anexo".
2. A caracterização da existência dc um "grupo econômico de fato", do qual o
contribuinte seria participante, é impugnada "por não traduzir a realidade dos fatos ".
3. O contribuinte não teria desenvolvido "atividades concomitantes" com a empresa
"FRIGOSEF" e nem com o "Frigorifico Mantiqueira".
4. Admite expressamente que "Na questão dos funcionários, evidente que os do
Frigorífico Mantiqueira, forma transferidos para a Impugnante por interdependência e
regidarmente: de tal forma assumiu a Impugnante desde então, obrigações quanto a
verbas, títulos e contribuições trabalhistas e fiscais, desse funcionários" (sic).
3. Nega que tenha constituído grupo econômico com a empresa Frigovalpa -(com a qual
teria apenas "relação de arrendamento") e que tal teria um equívoco, na medida em que
"a Agente Fiscal não seguiu as disposições da Lei 6404/74, quando afirmou ocorrer a
formação de grupo econômico... ".
6. Nega que fornecedores "confundissem" o contribuinte e demais empresas, ao
emitirem "GTA's", pois, na realidade, ocorria apenas a utilização de "nome fantasia"
("Frigorífico Mantiqueira"), o que seria prática "comum no comércio".
7. Argumenta que não teria fundamento a suposição da existência de um fornecedor de
capital de giro, o qual seria "garantido pelas compras com prazo de pagamento e
vendas a vista".
8. Sustenta que não teria qualquer relação de dependência ou subordinação com as
firmas individuais - André Luiz Nogueira Júnior - ME, Tânia Pereira Lopes - ME e
Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME - as quais estariam 'contratando inclusive
transporte para a entrega da carne que é fornecida pela Impugnante ".
9. Identicamente, repele os mesmos argumentos utilizados pelos demais impugnantes:
• Compara a circunstância de haver fornecedor único de derivados de bovinos e suínos
com a existência de posto revendedores de combustíveis que tenham fornecedor único.
• A "inaplicabilidade" do Decreto 2.173/1997 ao caso.
Finalmente, requer "... seja totalmente anulada quanto a caracterização, participação e
formação de grupo econômico de fato, excluindo assim a impugnante do pólo passivo
de eventuais débitos citados em Relatório Fiscal, por não ser solidariamente responsável
e, por teremos documentos sido regularizados conforme anexo. " (sic).
Justamente por ter sido considerada a existência de um "grupo econômico de fato", e,
concluída a ação fiscal, foram encaminhados ofícios às demais empresas consideradas
integrantes do grupo, que também apresentaram suas impugnações, com as respectivas
alegações, que seguem.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Manifestações das demais empresas consideradas integrantes do "grupo econômico de
fato"
Frigosef Frigorífico SEF de São José dos Campos Ltda
1. Sustenta que a partir do "embasamento apresentado" não seria possível "vislumbrar,
indícios de formação de grupo econômico " (sic).
2. Sustenta que, em razão das disposições da Lei 6.404/1976, só seria possível a
existência de "grupo econômico" com a participação de empresas constituídas como
sociedades anônimas. Portanto, não seria possível a inclusão de "Empresas Limitadas
ou Empresa Individual", em "grupo econômico". Sustenta, também, que "pelos menos
um delas" (sociedades anônimas) deve integrar o "grupo econômico", para que este
possa existir.
3. Destaca a inexistência de qualquer vínculo societario com a empresa Frigovalpa.
Alega que estas empresas têm administração e quadro societário distintos e que jamais
tiveram os mesmos sócios.
4. Afirma "em momento algum foi economicamente sujeita a direção econômica única "
e que "as empresas se mantinham sozinhas e não eram economicamente dependentes ";
ainda, que "exerceram suas atividades em épocas diferentes, jamais em período
concomitante ".
5. Reitera a negativa de qualquer tipo de relação com a Frigovalpa, que não seja o
contrato de "arrendamento e de aluguel de equipamentos", sem que a arrendante jamais
tivesse participado da administração da arrendada ou que tivesse lido "participação nos
lucros ou outra remuneração que não a contraprestação do arrendamento ".
6. Ainda quanto ao contrato com a Frigovalpa, sustenta a tese de que as estipulações
contratuais do arrendamento não autorizam inferir qualquer outro tipo de relação entre
as partes, além do fato de que o contrato de arrendamento está devidamente registrado
em cartório- Invoca a "liberdade de contratar" e a licitude do objeto contratual.
7. -Admite que possa ter havidoa sucessão de-Frigorífico Mantiqueira por Frigorífico
Campos
de São José, "o que no máximo se pode vislumbrar é a sucessão de débitos, uma da
outra " e que "foi realizada a transferência de funcionários por interdependência, o que
pode levar a entender uma sucessão, jamais poderá compor qualquer tipo de grupo
econômico ".
8. Quanto às firmas individuais - André Luiz Nogueira Júnior - ME, Tânia Pereira
Lopes -ME e Mona lisa Pereira Lopes Nogueira - ME - argumenta que também não
poderiam, legalmente integrar um grupo econômico, seja porque são firmas individuais,
seja porque têm "comando financeiro e organizacional" próprio, seja, finalmente,
porque seus respectivos proprietários não são sócios da impugnante.
9. Repete "ipsis litteris" os argumentos das defesas das demais empresas, consideradas
integrantes do "grupo econômico", quanto ao fato de não haver absolutamente nenhum
problema quanto à exclusividade no fornecimento de derivados de bovinos e suínos para
as mencionadas firmas individuais, usando o mesmo exemplo dos postos de distribuição
de combustíveis.
10. Quanto à contratação de aluguel por "sócio da impugnante" em favor de um de seus
filhos (ou de uma das firmas individuais), afirma que isso não passaria de "ajuda", para
que o filho pudesse "começar a vida, para que esse possa andar sozinho mais tarde ",
argumento este literalmente repetido pelos demais integrantes do "grupo econômico".
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Concluindo, requer, também invocando Decreto 2.173/1997 (como nas demais
impugnações dos outros integrantes do assim considerado "grupo econômico"), que "...
seja totalmente anulada quanto ã caracterização , participação e formação de grupo
econômico de fato, excluindo assim a impugnante do polo passivo de eventuais
débitos...
Andre Luiz Nogueira Júnior - ME
1. Declara que "não existe nenhuma ligação entre ela e a citada empresa FRIGORÍFICO
CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA SUCESSOR DE FRIGORÍFICO MANTIQUEIRA
ainda mais no período de 04/1998 a 02/2006".
2. Sustenta que "não se encontra, bem como jamais esteve subordinado ou sob o
domínio econômico de qualquer empresa".
4. Que “o fato do senhor André Luiz Nogueira Júnior proprietário da empresa
impugnante, ser funcionário de um dos fornecedores não implica na formação de grupo
econômico ".
4. Nega que realize "verificações" no "estabelecimento de Monalisa Pereira Lopes (.,.),
eis que aquele estabelecimento independe do estabelecimento do impugnante, por serem
totalmente distintos ".
5. Vale-se exatamente os mesmo argumentos, utilizados pelos demais integrantes do
considerado "grupo econômico", em relação à:
• Contratação comum a todos do mesmo escritório contábil;
• Suposta "cessão" (informal, ao que consta) do direito de uso do nome fantasia
"Frigorífico Mantiqueira";
• Existência de um distribuidor único (valendo-se também da referência às
distribuidoras de combustíveis e postos de abastecimento, para demonstrar a viabilidade
legal da circunstância);
• Aplicabilidade da Lei 6.404/1976 exclusivamente às sociedades anônimas e, por
consequência, impossibilidade de sua aplicação às sociedades por cotas de
responsabilidade limitadas e às firmas individuais (ou, alternativamente, a suposta
exigência legal de que "pelo menos" uma das empresas seja constituída como sociedade
anônima);
• Não ocorrência de funcionamentos concomitantes e a suposta falta de relações entre as
empresas;
• A "ajuda" que os pais devem prestar aos filhos, quando esses se lançam nos seus
empreendimentos pessoais;
• Referência ao revogado Decreto n° 2.173/1997.
Concluindo, exatamente como as demais (à exceção da Frigovalpa), requer, "ipsis
literis" que "seja totalmente anulada a caracterização, participação e formação de grupo
econômico de fato, excluindo assim a impugnante do pólo passivo de eventuais débitos
no que toca a empresa FRIGOSEF, por não ser solidariamente responsável" (sic).
Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME
1. Nega também aa existência ou sua participação em "qualquer grupo econômico",
sendo que "jamais foi subordinada ou administrada pela citada empresa, ou por qualquer
empresa ".
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

2. Declara que "Todos os débitos e infrações lançados em nome de FRIGORÍFICO
CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA jamais poderiam ter sido inscritos em nome da
impugnante " e que "... não se encontra e jamais esteve subordinado ou sob o domínio
económico de qualquer empresa...".
3. Declara que não seria sucessora da firma individual denominada Rosa Maria Maciel
Rodrigues e não teria responsabilidade pelos débitos previdenciários daquela, "pelo fato
de não ter comprado a empresa". Mais: "... não há que se falar em sucessão por
incorporação, eis que, não foi adquirido fundo de comércio; o que ocorreu foi a
compra de equipamentos por terceiro (pai da impugnante), que efetuou transferência
desses para a Impugnante, para que essa pudesse começar sua vida profissional".
4. Ressalva que Rosa Maria Maciel Rodrigues - ME teria permanecido com seu "nome
fantasia", o qual é diferente do "nome fantasia" da impugnante; que teria havido
somente aquisição de equipamentos, de "pessoa física por pessoa física" (o pai da
titular da empresa impugnante e titular da empresa vendedora); que teria havido locação
das dependências do imóvel onde funcionava a Rosa Maria Maciel Rodrigues - ME.
5. Procura justificar os fatos de que a locação do imóvel onde se encontra instalada a
empresa, assim como a aquisição dos equipamentos que guarnecem o estabelecimento
comercial (açougue) tenha sido feita pessoalmente por André Luiz Nogueira (pai da
titular da empresa impugnante), em razão dos "habituais problemas de crédito no
mercado" e da necessidade da ajuda dos pais aos filhos, até que estes "possam caminhar
com as próprias pernas - e que "a impugnante efetua o devido pagamento dos
equipamentos ao seu pai, com o lucro obtido por sua empresa, embora os documentos
apresentados sejam de emissão de André Luiz Nogueira, o pagamento é feito pela
Impugnante ".
6. Nega que André Luiz Nogueira Júnior realize "verificações " no estabelecimento
onde se encontra instalada impugnante, sendo a titular desta a única responsável pela
administração do negócio.
7. Repete exatamente as mesmas alegações mencionadas pelos demais impugnantes, em
relação ao falo do contador ser o mesmo para todas as aludidas firmas individuais;
repete, literalmente, os argumentos relativos à suposta autorização para utilização do
nome fantasia "Frigorífico Mantiqueira", identicamente apresenta, de forma literal, os
mesmos argumentos relativos aa existência de fornecedor único para derivados de
bovinos e suínos, usando o exemplo dos postos de distribuição de combustíveis.
8. São repetidos, novamente ipsis litteris os argumentos relativos:
• À suposta impossibilidade de caracterização de "grupo econômico" fora das hipóteses
da Lei 6.404/1976 ou com a integração "Empresas Limitadas ou Empresa Individual"',
• À suposta não concomitância do funcionamento das empresas consideradas
integrantes do "grupo econômico";
• À suposta a existência de "comando financeiro e organizacional totalmente alheio a
empresa ora impugnante, cada uma das empresas é gerida pelo seu pro proprietário, que
não é qualquer dos sócios da Impugnante ".
• Assim como os demais impugnantes (exceto Frigovalpa), menciona o Decreto
2.173/1997, insurgindo-se contra a aplicação de seu art. 46, quando, na realidade, como
precisamente consta do anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito, tal Decreto
encontra-se revogado pelo vigente Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999, do qual aplica-se,
em matéria de grupo econômico, as disposições do art. 222.
Concluindo, requer, também "ipsis litteris" (como as demais empresas tidas como
integrantes do "grupo econômico", exceto Frigovalpa), "seja totalmente anulada quanto
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

a caracterização, participação e formação do grupo econômico de fato, excluindo assim
a impugnante do pólo passivo de eventuais débitos citados em Relatório Fiscal, por não
ser solidariamente responsável".
Tânia Pereira Lopes - ME
1. Declara que “... não possui qualquer ligação com qualquer grupo econômico, quanto
mais com Frigorífico Campos de São José Ltda "; que a "... não se encontra, bem como
jamais esteve subordinado ou sob o domínio econômico de qualquer empresa
2. Que "todos os documentos de responsabilidade e competência da impugnante, são
assinados pela proprietária Tânia Pereira Lopes ".
3. Que "... o fato de algumas contas da impugnante serem pagas pelo Sr. André Luiz
Nogueira, se da por ser ele o marido da proprietária da Impugnante; esse pagamento de
algumas contas se deu como forma de socorro financeiro à esposa, sendo uma atitude
comum nas famílias brasileiras".
4. Ainda quanto ao "pagamento de contas da impugnante", declara; "ocorre que, por
algumas vezes com a devolução de mercadorias não aceitas pela impugnante, esta fica
com certo crédito junto ao aludido Frigorífico Campos de São José, que é seu
fornecedor dentre outros; assim este devolve valores, sendo que algumas datas
coincidem com o pagamento de algumas verbas rescisórias, e, como forma de economia
e facilitação para a impugnante que é ME, foram solicitados cheques no valor da
rescisões sendo que eventuais diferenças eram pagas por outros cheques ou mesmo em
dinheiro; esclarecendo que essa pratica de devolução de mercadorias não conforme e
comum, eis que alguns produtos não atendem as especificações exigidas pela
Impugnante, que então procede a devolução da mercadoria e recebe o estorno do
pagamento " (sic).
5. Alega que o simples fato de duas pessoas estarem ligadas peio casamento e
exercerem atividades empresariais "não implica na formação de grupo econômico (...)
fosse assim, ficariam todas as esposas proibidas de exercer atividade relacionada a do
marido sob pena de formação de grupo econômico, não nos parece prudente esse
entendimento".
6. Que quanto à circunstância dc que o mesmo escritório de contabilidade "... cuidar dos
documentos das empresas Monalisa Pereira, André Júnior e a impugnante, também não
na há qualquer impedimento legal...
7. Já que o "Frigorífico Mantiqueira" seria sua "principal distribuidora", teria recebido
"... autorização para utilizar o mesmo nome fantasia, o que também não é defeso pela
legislação...
8. Reconhece que o "Frigorífico Mantiqueira" é seu único fornecedor de carnes bovinas
e suínas, mas sustenta que tal circunstância "... não pode de forma alguma ensejar na
formação de grupo econômico... ". Justifica que a exclusividade se justifica pela
ocorrência de "... vários fatores tais como preço, condições de pagamento, qualidade do
produto dentre outros .... " e, para corroborar sua assertiva, argumenta que os postos de
combustíveis adotam a mesma sistemática de fornecedor único e, nem por isso,
caracteriza-se a formação de "grupo econômico".
9. Nega que André Luiz Nogueira (pai do titular da firma individual André Luiz
Nogueira Júnior - ME e considerado controlador do "grupo econômico de fato"
caracterizado na auditoria-fiscal) seja "controlador ou sócio da impugnante ".
10. Sustenta, usando literalmente os mesmos argumentos dos demais, que, sendo a Lei
6.404/1976 a norma legal que trata de "grupos econômicos", aquela não faria alusão às
firmas individuais como integrantes de grupos econômicos e que a doutrina entende não
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

ser possível a inclusão de tais tipos de empresas (as firmas individuais) em "grupos
econômicos".
11. A impossibilidade de caracterização de "grupo econômico" se daria também pela
circunstância dc que todas as empresas seriara "Empresas Limitadas ou Empresa
Individual", já que, nos termos da Lei 6.404/1976, os grupos somente poderiam ser
constituídos por "S/Â ". Além do mais, "... nenhuma dessa empresas apresenta como
sócio outra empresa tida como Sociedade Anónima... " (sic), não há participação
acionária (entre as empresas consideradas) e nem pelo menos uma delas está constituída
na forma de sociedade anônima.
12. Declara que jamais "foi economicamente sujeita a direção econômica única (...),
pois a impugnada se mantêm sozinha e não eram economicamente dependentes ".
13. Argumenta que as empresas consideradas como integrantes do "grupo econômico"
sempre "... exerceram suas atividades em épocas diferentes, jamais em período
concomitante ... ".
14. Defende, ainda, quanto à participação de André Luiz Nogueira (o pai) nos negócios
dos filhos, que “são normais, na relação entre pais e filhos, principalmente no inicio da
vida do filho, o pai com mais crédito que o filho, se compromete com certas obrigações
no sentido de ajudar o filho a começar a vida, para que esse possa andar sozinho mais
tarde".
15. Invoca o art. 46 do Decreto 2.173/1997 (e inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991)
para concluir pela "inexistencia da mínima possibilidade quanto a caracterização da
eventual obrigação atinente a responsabilidade solidária por caracterização de grupo
económico " (sic)
Finalmente, requer que "seja totalmente anulada a caracterização, participação e
formação de grupo econômico de fato, excluindo assim a impugnante do pólo passivo
de eventuais débitos no que tange as demais empresas citada no Relatório Fiscal, por
não ser solidariamente responsável... "(sic)
Frigovalpa Comércio e Industria de ("arnés Ltda
1. Imputa ao lançamento fiscal a ocorrência de "cerceamento de defesa" c consequente
nulidade do lançamento (o que requer), na medida em que teve conhecimento do Aulo
de Infração apenas por "carta". No entanto, informa, em seguida, que em 04/12/2006
protocolou requerimento de cópia dos autos e de "devolução do prazo para
oferecimento de defesa após o recebimento dos documentos, mas até o momento não foi
atendida ".
2. Nega que integre o "grupo econômico" com as demais empresas mencionadas.
Declara que "Salvo relações locaticios (...) a requerente não teve e não tem nenhum
outro negócio jurídico, quer cível ou comercial, com as pessoas com as quais a auditora
fiscal indica como formação de grupo ... ".
3. Teria realizado a baixa cm sua inscrição estadual e, por isso, estaria "inativa" desde
1993, quando passou a alugar as dependências onde até então funcionava e em cuja
ocasião "...
dispensou todos os seus empregados e satisfez vários outros compromissos, dentre eles
trabalhistas, previdenciários, fundiários, e tributários".
4. Informa que seus sócios estariam, inclusive, exercendo atividades distintas daquelas
próprias de frigorífico.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

5. Sustenta que não haveria "... nenhum fato que leve à conclusão de que a recorrente
tenha concorrido para a constituição das empresas apontadas (...) e que tenha
participado dos lucros das mesmas...".
6. Afirma que "a) não se uniu e nem tive intenção de se unir a quem quer que seja para
qualquer fim; b) não conhece e nunca participou da gerência e administração das
empresas que a indigitada auditora fiscal afirma que constituem grupo econômico
consigo; c) não participou dos lucros das empresas e ou dos sócios das mesmas ".
7. Junta cópia de documentos diversos, inclusive contrato de locação.
Então, requer a:
1. Declaração de "nulidade da intimação para oferecimento da defesa";
2. Abertura de "novo prazo para oferecimento da defesa após o recebimento da contrafé
e cópia dos documentos ". Ou que "seja deferida esta defesa e impugnação para excluir
o nome da requerente da formação de grupo econômico ";
3. E, finalmente, "seja deferida esta defesa e impugnação para declarar e julgar
indevidos os lançamentos fiscais, correção monetária, juros, e multas em questão ".
A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recebido para julgamento, o processo foi devolvido para diligências, para que fossem
prestados esclarecimentos.
Os esclarecimentos prestados pela Auditora-fiscal notificante (fls. 189/191) ressaltam a
prática de inúmeras irregularidades, sejam fiscais, previdenciários ou trabalhistas.
Com efeito: as informações relativas à admissão e demissão de empregados são
absolutamente divergentes quando se compara os dados constantes de Livros de
Registros de Empregados, com as respectivas Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP e com as correspondentes Relações de
Informações Sociais - RAIS, o que tornou virtualmente impossível estabelecer quando
determinados empregados efetivamente iniciaram seus contratos de trabalho com
determinado empregador; quando, eventualmente, estes contratos teriam sido
transferidos para outro empregador ou quanto determinada empresa sucedeu outra, em
relação àqueles contratos de trabalho.
Apenas Frigovalpa - Comércio e Indústria de Carnes Ltda então se manifestou, juntando
documentos (relativos à saída de sócios do seu quadro societário) e se reportando à
impugnação anteriormente oferecida.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 28/02/2006
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DEIXAR DE ELABORAR, MANTER ATUALIZADO E
ENTREGAR NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO O PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL - PPP.
"Grupo econômico de fato". Constatada a existência, impõe-se a
responsabilização tributária por solidariedade, nos lermos do inciso IX do art.
30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

os incisos I e II do art. 124 do CTN. Não obstante a falta de apresentação dos
livros contábeis e respectivos documentos fiscais, foram documentalmente
identificadas operações que evidenciam a prática de atos típicos de "grupos
econômicos", inclusive com a caracterização de "confusão patrimonial", assim
como foi identificada, também, a existência de "controlador" do "grupo
econômico". Entretanto, por não terem sido contatadas ou evidenciadas
efetivas relações entre uma das empresas consideradas integrantes do "grupo
econômico" e as demais, decide-se pela sua exclusão do "grupo", mantidas
todas as demais.
Auto de Infração. Descumprimento de obrigação acessória. Retificação do
montante da multa aplicada. A multiplicidade de omissões sujeitas à mesma
autuação (no caso: falta de elaboração de PPP; falta de atualização do PPP e
falta de entrega do PPP ao empregado, por ocasião da rescisão do contrato de
trabalho) nao se cumulam, para eleito de determinação da multa aplicável.
Lançamento Procedente em Parte
Os interessados interpuseram recursos voluntários às fls. 340 a 343 e 345 a 349,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Os presentes Recursos Voluntários foram formalizados dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
daí por que devo conhecê-los e, por isso mesmo, passo a apreciá-los em suas alegações
meritórias.
Observo, de logo. que interpuseram recursos voluntários, apenas os contribuintes
FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA (fls. 345/349) representado pelo senhor José
Luiz Nogueira e ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JR – ME (fls. 340/343), representado pelo senhor
André Luiz Nogueira Júnior.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
de cada contribuinte em separado.
1 - FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA
Através de uma visão panorâmica, percebe-se que o recorrente, utiliza como
argumentos basilares de seu recurso, insatisfações ligadas à caracterização da formação do grupo
econômico, arguida pela fiscalização, como também questões relacionadas à não apresentação
temporânea do PPP – Perfil Profissiográfico Profissional
1.1 – Da desnecessidade de recolhimento do depósito.
Em sede preliminar de seu recurso, o recorrente se insurge em relação à exigência
do depósito recursal para seguimento recursal. Sobre este temas, tem-se que o referido depósito
não é mais exigido como condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso I, do
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

artigo 19 da Medida Provisória na 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou a legislação que
determinava o depósito prévio como requisito para a admissibilidade do recurso voluntário.
1.2 – Da apresentação de documentos e reconsideração da decisão sobre aplicação
da multa.
Neste item, o contribuinte se insurge contra a decisão recorrida ao argumentar que
a não apresentação do PPP – Perfil Profissiográfico Profissional, deu-se por uma questão de
lapso e que, por conta disso estaria apresentando os referidos elementos neste recurso, conforme
os trechos da parte relacionada, a seguir transcritos:
Por um lapso, o deixou-se de anexar a impugnação os documentos comprobatórios da
regularização dos documentos.
Apresentamos as cópias dos documentos de Perfil Profissiográfico Profissional, que
desde a época da fiscalização já existia e que somente não foi apresentado em
impugnação por um lapso.
De tal forma, a elaboração a apresentação dos documentos antes do prazo para defesa
ou impugnação ensejam na possibilidade de relevação da multa aplicada.
Quanto a relevação da multa, há que se observar que a elaboração e apresentação dos
documentos, por si só, ensejam na descaracterização das práticas de deixar de elaborar e
manter atualizado o PPP.
Assim, requer a reconsideração da decisão para excluir a aplicação da multa por falta de
documentos, ao menos no que diz despeito a elaboração, guarda e atualização do PPP.
Analisando os autos, percebe-se que de fato o contribuinte, em sua impugnação,
mencionou a apresentação do PPP - Perfil Profissiográfico Profissional, porém, não os
apresentou. Já em seu recurso voluntário, conforme novamente mencionado, o recorrente
apresentou o referido PPP. Por conta dessa apresentação extemporânea dos referidos elementos,
entendo que não deve ser considerada, pois deveria tê-los apresentado por ocasião de sua
impugnação a fim de que a decisão de primeira instância pudesse se manifestar sobre o mesmo.
No caso, tem-se que a conduta restou comprovada, O fato do contribuinte
apresentar o PPP posteriormente, somente comprova que o mesmo não o fez na época
apropriada.
Por conta disso, entendo que está preclusa a solicitação do recorrente, seja pela
não apresentação até a impugnação dos elementos probatórios, seja pela não submissão ao órgão
julgador de primeira instância, a solicitação de relevação da penalidade.
Portanto, quanto à solicitação para a apresentação de novos elementos, informa-se
não ser possível o atendimento a esta solicitação, haja vista o fato de que a apresentação de
novos elementos estaria preclusa, pois o recorrente deveria ter apresentado por ocasião da
impugnação, conforme preceitua o artigo 16 do Decreto 70.235/72, a seguir transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-
lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
1.3 – Da inexistência de grupo econômico e consequente não participação.
Nesta parte do recurso, todas argumentações do recorrente se baseiam no fato de
que a fiscalização, corroborada pela decisão recorrida, no lugar de considerar a existência de
sucessões empresariais, considerou todas as transações como típicas de formação de grupo
econômico, o que fere os ditames legais, pois não houve concomitância das ações e que os
contratos firmados não poderiam ser desconsiderados pelo fato da inexistência de requisitos
legais, onde o que deveria prevalecer, conforme as regras do direito comercial, seria a essência
sobre a forma e, que ao utilizar a marca Mantiqueira, uma vez não sendo questionada pela
proprietária da marca, não caberia a terceiros ou ao fisco fazer questionamentos relacionados ao
ato de utilização da mesma, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Inicialmente não ocorreu qualquer atuação concomitante entre as empresas, nos termos
explicados em impugnação, tanto que o relato da decisão declara em fls, retro, que as
empresas foram constituídas sucessivamente e não concomitantemente; assim, latente a
ilegalidade na decisão afrontando as determinações legais, deturpando entendimentos
entre sucessão e formação de grupo econômico.
( ... )
Não podemos se quer falar em sucessão de empresas, pois jamais ocorreu transferência
do fundo de comércio, lembrando que os equipamentos e o local são arrendados.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

O próprio relatório aduz tratar-se de possível sucessão de empresas, assim, se uma
sucedeu a outra não poderiam de forma alguma formar grupo econômico de fato, ante a
não existência concomitante.
O fato de não ter ocorrido baixa no cadastro junto a Receita Federal, não indica que a
empresa esteja de fato em atividade, tanto que algumas das citadas empresas
apresentaram declaração de inatividade.
Quanto a confusão patrimonial, também não existiu, pois cada uma das empresas tem
sua personalidade e obrigações tributárias próprias.
Na legislação pátria civil temos que os contratos não necessitam estar dispostos de
forma explicita ou forma, podendo ser tácitos; isso foi o que ocorreu com a cessão do
uso do nome fantasia "Mantiqueira"; e isso não foi considerado na decisão ensejando na
ilegalidade de aplicação legal, que deveria ter sido considerada pelo relatório da
decisão.
( ... )
Outra ilegalidade observada na r. decisão, foi a de que para caracterização do grupo
econômico o Sr. Relator, considerou que o fato de os filhos do representante da
recorrente trabalharem na empresa leva a crer que trata-se de grupo econômico.
( ... )
Segundo, ao aplicar o artigo 124 do CTN, sob fundamento do inciso I e II, alegando que
as empresas têm interesse comum na situação do fato gerador, o faz de forma
equivocada distorcendo o verdadeiro sentido do dispositivo legal; sendo que jamais
ocorreu interesse comum em fato gerador tributário, e mais, esse interesse comum a que
se refere o art. 124 do CTN, não reflete na formação de grupo econômico ou confusão
patrimonial, como entendeu a decisão.
Após ainda mencionando o aludido artigo se refere as pessoas designadas por lei, e,
destaca instrução normativa, tentando caracterizar a aplicação do inciso II do art 124 do
CTN; ora, é notório que as instruções normativas não são consideradas leis, portanto,
inaplicáveis a titulo de fundamentação do inciso II do art 124 do CTN, que deixa claro
"designadas por lei"; lembramos que é impossível legislar por instrução normativa, nos
termos da constituição federal.
( ... )
Terceiro, demonstra total desrespeito a legislação que regula a caracterização dos
grupos econômicos, agindo em total afronta determinações legais, invocando aplicação
de INSRP n° 03; sabemos, que na hierarquia das leis, a instrução normativa ocupa grau
inferior as leis ordinárias e complementares; nesse sentido deve prevalecer o
entendimento legal em detrimento das disposições da instrução normativa.
Quarto, faz alusão a legislação trabalhista, só que se esquece que o final do artigo 2o em
seu § 2o da CLT, diz "serão para os efeitos da relação de emprego...", o que não é o caso
por tratar-se de questão tributária; o próprio relator, tece entendimento no sentido de ser
para cobrança de direitos trabalhistas.
Analisando o relatório “VÍNCULOS – CARACTERIZADO O VÍNCULO
ECONÔMICO”, ANEXO às fls. 07 A 17, observa-se que a fiscalização foi diligente ao
enumerar os motivos caracterizadores do grupo econômico, desmerecendo os argumentos do
contribuinte em relação à não concomitância das operações, pois foi demonstrado que, apesar do
contribuinte querer fazer crer que alguns integrantes do grupo estariam inativos em determinados
períodos, os elementos acostados aos autos comprovam a contemporaneidade das atividades
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

desenvolvidas; além da comprovação de outros indícios relacionados à exigência legal para a
formação do grupo econômico, desacreditando também as argumentações do contribuinte no
sentido de que apenas as sociedades anônimas poderiam constituir grupos econômicos, pois,
conforme rege a própria legislação, uma vez comprovada a existência das sociedades de fato,
também podem ser configurados a formação de grupos econômicos.
Ademais, nesta parte do recurso, considerando a lapidação, clareza e objetividade
do acórdão em ataque, cujos fundamentos concordo, adoto como minhas razões de decidir, os
argumentos utilizados pela referida decisão, cujos trechos, transcrevo a seguir:
"GRUPO ECONÓMICO DE FATO" - CARACTERIZAÇÃO
O lançamento fiscal em análise tem como um de seus pressupostos essenciais à
constatação da suposta existência de um "grupo econômico de fato", do que resultou a
responsabilização tributária por solidariedade das entidades integrantes de tal grupo.
Assim, além dos demais aspectos, a serem adiante e oportunamente considerados, é
necessário analisar previamente a própria viabilidade legal da hipótese de
responsabilização tributária, em face da constatação da existência de um "grupo
econômico de fato".
Para tanto, devem ser abordados os seguintes aspectos da questão:
A legislação previdenciária relativa a "grupo econômico".
Em matéria de "grupo econômico", as disposições legais pertinentes e integrantes
legislação previdenciária e o Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172/66).
As características do "grupo econômico de fato" e demais leis correlacionadas.
"Grupo Econômico" - Legislação Previdenciária
A Auditora-fiscal usou como fundamento da caracterização do "grupo econômico de
fato" as disposições constantes do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991,
que estabelecem:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
Tal dispositivo é repetido pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social (Decreto
n°. 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento (redação dada pelo Decreto n° 4.032, de 2001).
E também pela Instrução Normativa SRP n° 3, de 14/07/200:
Art. 179. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciar ia
principal:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

I - as empresas que integram grupo económico de qualquer natureza, entre si, conforme
previsto no inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212, de 1991 (nova redação dada pela IN n°
20, de 11.01.07);
(...)
Em face deste arcabouço legal, identificada a existência de "grupo econômico de
qualquer natureza" (portanto, inclusive os "de fato"), é exigível a contribuição
previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária.
Código Tributário Nacional - "Grupo Econômico", o "grupo económico dc fato" e
demais leis pertinentes
Estabelecida a possibilidade jurídica da vinculação dos entes integrantes de um "grupo
econômico" (mesmo que "de fato") em relação à obrigação tributária previdenciária, é
necessário verificar a compatibilidade entre as respectivas disposições legais e o CTN.
De início, já que ora se cuida da responsabilidade tributária por solidariedade entre
integrantes de um grupo econômico de qualquer natureza, vale ressaltar que, em matéria
de responsabilidade tributária por solidariedade, o CTN expressamente prevê a
possibilidade. Com efeito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.
Tal dispositivo estabelece, portanto, a responsabilidade solidária em duas hipóteses:
Das pessoas com interesse comum na situação que constitua fato gerador.
Das pessoas designadas por lei.
A sujeição passiva tributária por solidariedade, em razão do "interesse comum na
situação que constitua fato gerador da obrigação principal", deve, portanto, ser
necessariamente demonstrada no caso concreto, em face da ausência de pressupostos
legais precisos ou pré-estabelecidos. Disso se tratará adiante.
Vejamos, então, primeiramente, a hipótese de responsabilização tributária por
solidariedade relativa às "pessoas designadas por lei".
Ora, como já se destacou, a Lei n°. 8.212/1991, seu regulamento (o Decreto n°.
3.048/1999) e a Instrução Normativa SRP n° 3/2005 fazem exatamente isso:
estabelecem, nos exatos termos da autorização do inciso II do art. 124 do CTN, que "as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei".
Não resta, portanto, dúvidas de que, caracterizada a existência de "grupo econômico",
seus integrantes são solidariamente responsáveis pelas contribuições previdenciárias
apuradas, nos termos da aludida (e transcrita) legislação previdenciária, com a devida e
expressa autorização do CTN.
Grupos Econômicos "de direito" e "de fato" - características
A legislação brasileira e, especificamente, a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades
Anônimas) trata, nos seus arts. 116 e 265 a 277, dos "grupos econômicos" que poderiam
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

ser considerados "de direito", uma vez que são constituídos segundo os requisitos legais
e por deliberada e expressa vontade de seus controladores.
Entretanto, tem sido cada vez mais freqüente a constatação da existência de empresas
controladas direta ou indiretamente pela(s) mesma(s) pessoa(s), sem que estejam
formalmente revestidas da condição (nem com os mesmos objetivos) do grupo
econômico de que trata a Lei 6.404/76. Estes são os que se podem denominar "grupos
econômicos de fato".
A Instrução Normativa SRP n° 3/2005, assim define "grupo econômico":
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Não condiciona, portanto, a existência de "grupo econômico" ao cumprimento das
formalidades da Lei 6.404/76, do que se infere, evidentemente, que a norma não se
refere apenas e necessariamente aos grupos formalmente constituídos, mas à hipótese
geral de "quando duas ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a
administração de uma delas ".
Para a caracterização e identificação de "grupo econômico", importa, portanto,
investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram ou realizam suas atividades) e não apenas a
situação meramente formal (de estarem ou não constituídas como "grupo econômico"
da forma da Lei 6.404/76).
Admitida, assim, a possibilidade jurídica dos "grupos econômicos de fato", passemos à
sua análise.
Os grupos econômicos de fato
Em que pese a existência de "grupos econômicos", constituídos informalmente e criados
até mesmo por razões legítimas, muitas vezes tais grupos, que, em regra, vão se
constituindo paulatinamente (em princípio poderia ser "planejamento tributário"),
algumas vezes se desvirtuam, passando a constituir até mesmo uma tentativa de
ocultação ou dissimulação dessa condição de pertencerem ao(s) mesmo(s)
proprietário(s)/controlador(es). E ocultam ou dissimulam a identificação da
caracterização de grupo por vários motivos, dentre os quais (que podem ocorrer, e na
maioria das vezes, ocorrem simultaneamente):
1. Razões tributárias: visam à prática sistemática de inadimplência ou evasão/sonegação
fiscal, com os inevitáveis e conseqüentes prejuízos à
i) Livre concorrência: podem oferecer "melhores preços" e "condições de pagamento" a
seus clientes, na medida deixam de pagar tributos; e
ii) Isonomia tributária: a inadimplência acaba por se refletir em maior carga tributária,
que é suportada apenas por aqueles que realmente pagam os tributos.
2.Razões comerciais: vão se constituindo com o objetivo de frustrar cobrança de dívidas
assumidas por um de seus entes integrantes. Neste caso, é usualmente constalável,
inclusive, a situação em que as empresas, encontrando-se com dívidas vultuosas,
sucessivamente transferem seus patrimônios para "terceiros" (familiares, ex-
emprcgados, pessoas próximas/"de confiança" e os chamados "laranjas" etc).
Nestas circunstâncias, as empresas integrantes de "grupo econômico de fato"
invariavelmente apresentam, além de algumas características inerentes aos "grupos
econômicos formais" (controle por uma mesma pessoa ou grupo de pessoas), algumas
peculiaridades próprias:
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Adotam o procedimento de criar novas empresas, que vão se sucedendo no mesmo
local, mantendo a mesma atividade, utilizando os mesmos equipamentos e pessoal.
Realizam operações financeiras que visam transferir recursos de uma para a outra, nem
sempre de forma regular (na maioria das vezes drenando recursos - equipamentos e
matérias-primas - da empresa em dificuldades -já altamente endividada e inadimplente -
para as demais, em melhor situação financeira), sem que se dê a regular formalização
destas transferências, seja pela prática de pagamento puro e simples das despesas de
uma por outra empresa, seja pela formalização de contratos ("de mútuo", por exemplo),
que permanecem indefinidamente em aberto. É justamente nestas circunstâncias que se
constata o que pode chamar de "confusão patrimonial", situação em que empresas e
pessoas físicas pagam contas, umas das outras, sem que tais operações sejam realizadas
(e contabilizadas) com os rigores legais e técnicos (jurídicos e contábeis) pertinentes, e
tampouco com o devido tratamento tributário.
E neste contexto - o da ocorrência e constatação da "confusão patrimonial" entre
empresas, e destas com seus proprietários - é que se pode, inclusive, admitir que a
responsabilidade tributária por solidariedade possa também se dar com fundamento no
inciso I do art. 124 do CTN ("interesse comum no fato gerador"), já que se estaria
verdadeiramente diante da circunstância em que o patrimônio poderia ser considerado
como se fosse "único" ("caixa único ") e, por conseqüência, as obrigações (inclusive
tributárias), podem ser atribuídas a todos os integrantes, diretos ou indiretos, do "grupo
".
Ora, a questão da "confusão patrimonial" entre pessoas físicas (sócios e
administradores) e suas empresas, tem assumido tamanha importância, que o Código
Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002), adotando formulação do direito americano (ou quiçá
inglês), estabelece:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.
A autonomia patrimonial é legalmente assegurada ao empresário, em relação à empresa
da qual seja sócio-dirigente, para garantir que, quando administra regularmente seu
negócio, não seja penalizado com seu patrimônio pessoal pelas incertezas do mercado,
constituindo-se, assim, importante instrumento de estímulo para a realização de
empreendimentos (tão essenciais à economia de mercado ou capitalista).
Entretanto, na medida em que o empresário pratique irregularidades, seja nas relações
comerciais, societárias ou mesmo no âmbito tributário, a legislação reiteradamente
afasta tal autonomia, que, portanto, é evidentemente relativa, ou seja: a autonomia
patrimonial vale apenas em relação aos atos jurídicos regularmente praticados.
Assim, na medida em que o administrador realize práticas que constituam "abuso da
personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial", existe, no âmbito civil, o remédio correspondente à possibilidade da
"desconsideração da personalidade jurídica", na medida em que "os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica ".
Os fundamentos éticos e jurídicos que justificam tais disposições do Direito Privado são
igualmente válidos para o Direito Público. Com efeito, o art. 135 do CTN estabelece:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A confusão patrimonial, que legitima a desconsideração da personalidade jurídica e
atribui responsabilidade a terceiros (que, em princípio ou em condições normais dela
estariam isentos) demonstra e até mesmo reforça a razoabilidade da responsabilização
tributária por solidariedade entre integrantes de um "grupo econômico" (inclusive e
especialmente os "de fato").
Ora, a constatação da prática de simulação na constituição de pessoas jurídicas
formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único, invariavelmente
se revestem das máculas do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50, Código Civil) ou "atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (art.
135, CTN), o que justifica plenamente o procedimento de considerá-las como
pertencentes à(s) mesma(s) pessoa(s) - seu(s) controladores) - e, portanto, passíveis de
responsabilização, independentemente dos seus quadros societários formais ou
aparentes.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico", seja ela "de direito" ou "de fato" tem
fundamento:
No inciso II do art. 124 do CTN (por expressa determinação legal), que nos leva ao
inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991.
No inciso I do art. 124 do CTN, nos casos em que se constata a "confusão patrimonial"
(interesse comum no fato gerador).
Mas o "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial" (art. 50, Código Civil) ou "atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (art. 135, CTN), assim como a
prática de simulação, leva-nos diretamente aos dirigentes/administradores das empresas.
Quanto à simulação, esta, por si só, está sujeita à repressão legal, e, à falta de um
conceito específico no CTN, deve-se recorrer novamente, nos termos do seu art. 110 ,
ao Código Civil:
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II-objeto lícito, possível, determinado ou determinável; ¡II - forma prescrita ou não
defesa em lei.
(...).
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
(...);
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
(...).
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
(...).(meus negritos)
Ora, a prática de atos viciados merece do CTN algumas e importantes
disposições:
Art. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, (parágrafo incluído pela Lei
Complementar 104, de 10/01/01)
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...);
IV. quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
(...);
VII. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Evidencia-se, ainda, portanto, que não apenas as pessoas jurídicas, integrantes do
"grupo econômico de fato" são passíveis de responsabilização tributária. Tal
responsabilidade, por vários outros dispositivos legais vigentes, é também atribuída aos
sócios e dirigentes, exatamente nos termos e condições do art. 135 do CTN.
Ora, por tais razões, em se tratando de "grupo econômico de fato", é sempre
recomendável que se investigue a eventual prática de "excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatuto" e, se presentes os pressupostos legais, caberá, também,
a responsabilização solidária dos mandatários, administradores e dirigentes
(especialmente os "informais") das empresas integrantes do grupo.
Refletindo as disposições do art. 135 do CTN, a Lei 8.884, de 11/06/1994, que dispõe
sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, estabelece: Art.
16. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a responsabilidade
da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores,
solidariamente.
Art. 17. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de
grupo econômico, de fato ou de direito, que praticarem infração da ordem econômica.
Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica
poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato, ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
Ora, lais disposições legais, não obstante voltadas às infrações contra a ordem
econômica, corroboram todas as ilações anteriormente extraídas da legislação
mencionada c transcrita, especialmente em se levando em conta que ora se cuida de
lançamento fiscal relativo às contribuições previdenciárias, que gozam claramente de
idêntica relevância social.
Vejamos:
• Art. 16 - atribui expressamente a responsabilidade solidária dos dirigentes e
administradores em relação à empresa;
• Art. 17 - não apenas estabelecem a responsabilidade solidária entre "integrantes de
grupo econômico", como admitem expressamente, a possibilidade da existência de
"grupos econômicos de fato ou de direito ";
• Art. 18 - permitem a "desconsideração de personalidade jurídica do responsável por
infração ", destacando-se que lai possibilidade pode ocorrer se houver "abuso de direito,
excesso de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito " ou em caso de "estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica ".
Aliás, especificamente quanto à responsabilização dos administradores em relação às
contribuições previdenciárias, é oportuno destacar o que a respeito determina a Lei
8.620, de 05/01/1993:
Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social.
Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes e os
diretores respondem solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais, quanto
ao inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social, por dolo ou culpa.
A prática de atos administrativos contrários ao estatuto ou contrato social ou, ainda,
contrários à lei, são, às vezes, de tal ordem e gravidade que acabam caracterizando até
mesmo ilícitos penais previstos nos arts. Io e 2o da Lei 8.137/1990, que define crimes
contra as ordens tributária e econômica e contra as relações de consumo.
Mas não se trata apenas disso: tem sido usual, nestas circunstâncias, a constatação de
práticas atribuíveis a diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado e tipificadas no próprio Código Penal, especialmente arts. 168-A, 171, 297 e
337-A.
Finalmente, vale destacar que a responsabilidade solidária de integrantes de "grupo
econômico" não representa inovação, pois a própria CLT - Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943) a prevê, sem fazer qualquer distinção entre "grupo
econômico de fato ou de direito". Com efeito:
Art. 2%..).
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.
Portanto, está claro que mesmo a CLT não faz qualquer distinção entre "grupo
econômico de fato ou de direito", o que, aliás, pode ser facilmente constatado pelos
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

reiterados (certamente unânimes) julgados da Justiça do Trabalho, vinculando
invariavelmente as demais empresas de um grupo econômico, ainda que não
formalmente constituído, à reclamatória trabalhista, desde que demonstrada a relação,
mesmo informal, entre o empregador direto e demais empresas vinculadas.
Assim, a possibilidade (ou mesmo a determinação) legal da vinculação por
solidariedade dos integrantes de "grupos econômicos", sejam eles formais ou informais,
se justifica em ambos os casos - cobrança de direitos trabalhistas ou de contribuições
previdenciárias - pelo relevante interesse social que os casos envolvem,
respectivamente:
Satisfação dos direitos do trabalhador (o que se constata pela existência de um sistema
legal claramente protetivo).
Viabilização legal da cobrança das contribuições sociais relativas à Previdência Social,
que também tem finalidades institucionais com óbvia conotação de proteção social.
Feitas essas considerações, que demonstram cabalmente a viabilidade legal da
existência de "grupo econômico de fato" (além dos grupos econômicos formalmente
constituídos), e a conseqüente possibilidade da responsabilização tributária por
solidariedade entre os seus integrantes e respectivos dirigentes, passa-se ao caso
concreto.
E oportuno destacar que os argumentos apresentados pelas empresas (excetuado-se
apenas o Frigovalpa Comércio e Indústria de Carnes Ltda) são basicamente os mesmos,
incluindo, muitas vezes, extensos trechos literalmente idênticos (até mesmo quanto à
menção do revogado Decreto 2.173/1997), o que constitui mais um indício da íntima
relação que há entre as correspondentes empresas.
Por isso, sempre que possível, os respectivos argumentos serão analisados
conjuntamente.
O SISTEMÁTICO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Registre-se, inicialmente, que se pode constatar que as empresas apresentam até mesmo
uma similaridade quanto às irregularidades praticadas e omissões incorridas. Com
efeito, analisando-se o Relatório Fiscal (e também os demais documentos coligidos na
auditoria-fiscal), é possível observar a reiterada ocorrência de fatos e situações que
corroboram inexoravelmente a viabilidade legal da existência de um "grupo econômico
de fato".
Para evidenciar tal constatação, consolidemos as razões dos Autos de Infrações
lavrados:

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Vê-se, assim, que foram lavrados, no conjunto, a expressiva quantidade de 31 (trinta e
um) Autos de Infrações, sendo que as faltas cometidas apresentam, entre os integrantes
do grupo, um padrão de ocorrências:
Falta de apresentação de documentos à auditoria-fiscal (especialmente os livros
contábeis ou, se fosse o caso, livros-caixa, além da maioria dos respectivos documentos
fiscais).
Falta de prestação de informações formalmente solicitadas pela Auditora-fiscal.
Falta de entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP ou entrega com erros, falhas e omissões.
4. Prática de irregularidades na contratação de empregados:
i) Sem a formalização dos contratos de trabalho, ou seja, sem as devidas anotações nas
carteiras de trabalho e Livros de Registro de Empregados
ii) Ou, às vezes, quando formalizados, feitos a destempo (em data posterior ao do início
da efetiva prestação de serviços).
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

A SUCESSIVA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS, INSTALADAS NO MESMO
LOCAL,
COM
A
UTILIZAÇÃO
DAS
MESMAS
INSTALAÇÕES,
EQUIPAMENTOS, PESSOAL E MESMA ATIVIDADE
Ao se iniciar auditoria fiscal (em fevereiro de 2006), primeiramente dirigida ao
Frigorífico Mantiqueira Ltda, foi então encontrada no local a empresa Frigorífico
Campos de São José Ltda. Entretanto, com o desenvolvimento dos trabalhos, constatou-
se que, no mesmo local - Rodovia São José dos Campos - Campos do Jordão, s/n°, km
100, Bairro Buquirinha, no município de São José dos Campos/SP - foram constituídas,
sucessivamente, as seguintes empresas:
Frigovalpa Comércio e Indústria de Carne Ltda: constituída em 1972. Consta que,
presentemente, tem sede na Avenida Perseu, n° 108, sala 1, Jd. Satélite, S. J. dos
Campos/SP,
Frigosef Frigorífico Sef de São José dos Campos Ltda: constituída em 1994. Consta
que estaria "inapta" (deixou de entregar declarações de imposto de renda para os anos-
calendário de 1998 a 2002);
Frigorífico Mantiqueira Ltda: constituída em 1998. Consta que, presentemente, tem
sede na Estrada dos Vasconcelos, s/n°, km 12, Bairro Vasconcelos, em S. J. dos
Campos/SP.
Frigorífico Campos de São José Ltda: constituída em 2003. Consta que está instalada
na Rodovia São José dos Campos - Campos do Jordão, s/n°, km 100, Bairro Buquirinha,
em S. J. dos Campos/SP.
Ora, ocorreram, na realidade, constituições de empresas, que:
Foram se sucedendo, no mesmo local (Rodovia São José dos Campos -Campos do
Jordão, s/n°, km 100, Bairro Buquirinha, no município de São José dos Campos/SP);
Utilizaram as mesmas instalações e equipamentos (locados ou "arrendados" por
Frigovalpa às empresas que se instalaram no local);
Desenvolveram a mesma atividade (frigorífico);
Utilizaram (total ou parcialmente) o mesmo pessoal (como se constatará adiante);
Estiveram sob a mesma direção (também como adiante se constatará).
O mesmo local de funcionamento, as mesmas instalações e equipamentos, a mesma
atividade: com efeito, consta que no local inicialmente funcionou o frigorífico
Frigovalpa, que, em 01/02/1995, locou o imóvel, através de "contrato de arrendamento
de imóvel com instalações industriais", para o frigorífico Frigosef. Posteriormente, em
20/04/2006, consta que o mesmo imóvel foi locado para o Frigorífico Campos de São
José Ltda, conforme "contrato de locação de imóvel comercial e industrial com
instalações industriais" e respectivo anexo com extensa lista de máquinas e
equipamentos.
Consta, entretanto, que antes da assinatura deste contrato, funcionou no mesmo local o
Frigorífico Mantiqueira (constituído em 1998 e para o qual não consta nem mesmo a
formalização de contrato de locação), depois, finalmente, o Frigorífico Campos de São
José (desde 2003, quando foi constituído), que funcionava no local, quando da
realização da auditoria-fiscal.
A mesma direção
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Todas aquelas empresas, além de se instalarem no mesmo local, têm (ou tiveram), são
(ou foram) pertencentes ou controladas por André Luiz Nogueira (com exceção da
Frigovalpa), com a participação minoritária de:
• João Raymundo Costa (Frigosef e no Frigorífico Mantiqueira).
• Benedito Carlos Americano (Frigorífico Mantiqueira e Frigorífico Campos de São
José).
• Ivan Rodrigues de Araújo (Frigorífico Mantiqueira). O mesmo pessoal
Quanto ao pessoal empregado no local, podendo-se extrair do Relatório Fiscal as
seguintes informações:
• Consulta ao sistema CNISA (Cadastro Nacional de Informações Sociais) revela que os
empregados do Frigorífico Mantiqueira foram empregados do Frigosef.
• O Frigosef informou em GFIP, até julho de 2000, a quantidade média de 40 vínculos e
a maioria desses empregados foi transferida para o Frigorífico Mantiqueira em agosto
de 2000.
• O Frigorífico Mantiqueira declarou empregados na RAIS até 2004, a partir de quando
a declaração passou a ser feita pelo Frigorífico Campos de São José (considerado na
ação fiscal sucessor daquele).
• Nas competências de maio a julho de 2000 os mesmos empregados foram informados
em RAIS pelo Frigorífico Mantiqueira e em GFIP pelo Frigosef.
• Em maio de 2005, conforme operações constatadas no Livro de Registro de
Empregados - LRE, os empregados, até então registrados no Frigorífico Mantiqueira,
foram transferidos para o Frigorífico Campos de São José.
• Constatou-se que, em ação desenvolvida pela fiscalização do Ministério do Trabalho,
os valores das remunerações dos empregados das empresas Frigosef Frigorífico Sef de
São José dos Campos Ltda, Frigorífico Mantiqueira Ltda e Frigorífico Campos de São
José Ltda foram somados para efeito de determinação da base de cálculo do FGTS.
Nas impugnações apresentadas é recorrentemente defendida a tese de que as empresas
não poderiam ser consideradas como integrantes de um "grupo econômico", na medida
em que:
Não tiveram funcionamento concomitante;
Não tinham relações comerciais entre si;
Não estavam supostamente presentes os pressupostos legais da Lei 6.404/1976.
Funcionamento concomitante
A suposta não concomitância de funcionamentos é afastada pela comparação dos dados
cadastrais constantes dos registros informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, tendo como base as próprias declarações de imposto de renda entregues pelos
próprios contribuintes. Vejamos:
Frigovalpa: consta funcionamento ininterrupto até hoje e, pelo menos, desde 1995.
Frigosef: entregou declarações para os anos de 1994 a 1997. Deixou de entregar as
declarações relativas ao período de 1998 a 2002 (não consta que estivesse "inativa").
Entregou declarações, como "inativa", em 2003 e 2004 e de "lucro real" em 2005. Não
consta a entrega da declaração de 2006.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Frigorífico Mantiqueira: desde 1998 (ano que consta ter sido constituída) vem
entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
Frigorífico Campos de São José: desde 2003 (ano que consta ter sido constituída) vem
entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
André Luis Nogueira Júnior - ME: desde 2003 (ano que consta ter sido constituída)
vem entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
Tânia Pereira Lopes - ME: desde 2004 (ano que consta ter sido constituída) vem
entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME: desde 2004 (ano que consta ter sido
constituída) vem entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a
2006).
Rosa Maria Maciel Rodrigues - ME: pelo menos desde 1995 vem entregando suas
declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006), sendo inativas as relativas aos
anos de 2000,2001, 2005 e 2006.
Os contribuintes, considerados integrantes do "grupo econômico de fato", segundo se
comprova pelos registros relativos às declarações de imposto de renda, permanecem,
todos eles, legalmente em funcionamento.
Aliás, quanto ao funcionamento dos Frigoríficos Frigosef, Mantiqueira e Campos de
São José, as observações relativas às irregularidades cometidas quanto à apresentação
de RAÍS; as omissões, erros e falhas nas GFIP; a reiterada prática de irregularidades nas
relações com seus empregados (contratação sem a formalização dos contratos de
trabalho ou formalização a destempo), do que se tratará a seguir, e as transferências de
empregados entre empresas demonstram que, além de coexistirem, realizaram
operações que verdadeiramente impossibilitam a precisa identificação da data em que
um Frigorífico deixou de funcionar no local, para que outro, formalmente, passasse a
fazê-lo.
O fato de ter havido baixa (ou transferência) de inscrição no "Serviço de Inspeção
Federal - SIF" não afasta absolutamente a possibilidade da coexistência das empresas,
pois a substituição é um procedimento administrativo, que não pressupõe a análise e
constatação do efetivo encerramento da atividade de um frigorífico, ou a regular
transferência das atividades de um para outro frigorífico.
Não bastassem tais circunstâncias, a falta de apresentação dos livros contábeis e dos
respectivos documentos fiscais afastam definitivamente a possibilidade de constatação
de que tais empresas (que, reiterando, constam ainda estarem em funcionamento) teriam
promovido a formal e regular transferência do negócio, em datas específicas.
Não obstante o argumento de que poderia ter havido "confusão da razão social",
quando da emissão "equivocada" de GTA - Guia de Transporte de Animais, pode-se
entender, por outro lado, que justamente dada a absoluta confusão entre as empresas que
funcionam (ou funcionaram) no local, os fornecedores nem mesmo "sabiam" (ou era
indiferente) o nome da empresa, para o qual deveria ser emitido o documento.
Quanto à efetiva e regular (ou suposta) transferência do "fundo dc comércio" tal fato,
que, aliás, nem mesmo pode ser comprovado (em face da noticiada falta de
apresentação de documentos), não c motivo bastante para caracterizar, mas tampouco
para afastar a possibilidade da ocorrência de "grupo econômico de fato".
A existência de relações comerciais entre as empresas: adiante, ao se tratar da "confusão
patrimonial" poder-se-á verificar que, não obstante a falta de apresentação dos livros
contábeis (e respectivos documentos, na sua totalidade), ainda assim foi possível
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

identificar (com base em documentos esparsos) inúmeras operações que evidenciam
justamente a existência de relações comerciais irregulares (ou, no mínimo, "sugestivas")
entre empresas que peremptoriamente negam haver quaisquer relações entre elas.
A existência dos requisitos legais da Lei 6.404/1976, para caracterização da existência
de grupo econômico: no tópico inicial deste voto (A CARACTERIZAÇÃO DE UM
"GRUPO ECONÔMICO DE FATO") encontram-se alinhados os motivos fáticos e
legais que atestam a perfeita viabilidade da caracterização e existência de "grupo
econômico de fato", fora dos limites, parâmetros e premissas legais determinados pela
Lei 6.404/1976.
A sucessão do Frigorífico Mantiqueira Lida pelo Frigorífico Campos dc São José Ltda
Na auditoria-fiscal, considerou-se que o Frigorífico Mantiqueira Ltda foi sucedido pelo
Frigorífico Campos de São José Ltda e, assim sendo, consta do Relatório Fiscal que os
valores incluídos neste lançamento foram extraídos de documentos (folhas de
pagamento e GFIP) obtidos cm ação fiscal, simultaneamente realizada, no Frigorífico
Mantiqueira Ltda.
A própria impugnação o admite:
"Na questão dos funcionários, evidente que os do Frigorífico Mantiqueira, forma
transferidos para a Impugnante por interdependência e regularmente; de tal forma
assumiu a Impugnante desde então, obrigações quanto a verbas, títulos e contribuições
trabalhistas e fiscais, desse funcionários " (sic).
Ora, além de se sucederem no mesmo local, realizar as mesmas atividades, com a
utilização dos mesmos equipamentos, atendendo à mesma clientela, exatamente nas
mesmas condições, pode-se efetivamente admitir - como o próprio contribuinte o fez - a
ocorrência da sucessão.
A FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS
O conjunto de práticas e omissões, especialmente as relativas à não exibição dos livros
contábeis (seja livros diário e razão, ou mesmo livro caixa, quando fosse o caso),
regularmente lavrados e acompanhados dos devidos e competentes documentos fiscais,
certamente representaram dificuldades adicionais à Auditora-fiscal, que, assim, viu-se
compelida a realizar verdadeira atividade investigatória e, eventualmente, dedutiva, na
medida em que não se admite que o contribuinte possa se beneficiar das suas próprias
omissões, impondo-se, quando necessária, a aplicação das disposições do art. 33 da Lei
8.212/1991.
Neste sentido vale, aliás, lembrar o brocardo jurídico, segundo o qual, "nemo auditur
propriam íurpitudinem allegans", ou seja: "a ninguém é dado alegar a própria torpeza
em seu proveito". Ou, para refletir o caso específico: "ninguém pode se beneficiar da
própria omissão", na medida em que não se pode admitir que o contribuinte
inadimplente se valha justamente de suas omissões para impedir a apuração de todos os
fatos c circunstâncias relevantes na auditoria-fiscal, seja para investigar a ocorrência de
fatos geradores de contribuições previdenciárias, seja para identificar as reais
circunstâncias em que o contribuinte realizou seus negócios jurídicos e se relacionou
com as demais empresas integrantes do "grupo econômico" considerado.
Assim, à falta de outras informações e respectivos elementos documentais, constitui
procedimento legal previsto - art. 33 da Lei n°. 8.212/1991 - o estabelecimento de
presunções legais, com base nos razoáveis indícios e até mesmo elementos de prova
coligidos, especialmente documentais, como se verá. Presunções estas suscetíveis de
eventual retificação, se (e quando) apresentados oportunamente os elementos idôneos
necessários e suficientes para afastar as conclusões, que, em face das omissões
cometidas pelo contribuinte, foram levantadas pela audioria-fiscal.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Não bastassem as práticas de infrações administrativas, é oportuno destacar que,
segundo reiterados relatos feitos pela Auditora-fiscal no conjunto dos lançamentos
fiscais, foram encontradas indícios da prática, em tese, dos seguintes tipos penais (todos
previstos no Código Penal - Decreto-Lei 2.848/1940, com suas posteriores alterações):
Art. 168-A-apropriação indébita previdenciária.
Art. 297, § 4o.
Art. 337-A, inciso I - sonegação de contribuições previdenciárias.
Apesar das infrações administrativas (especialmente a falta de exibição dos livros
contábeis e respectivos documentos fiscais, assim como a prestação das informações
solicitadas), que, sem inviabilizar, prejudicaram sobremaneira a audioria-fiscal na coleta
de dados e informações, foi possível, com base nas informações e documentos
levantados na ação fiscal, constatar claras evidências da existência de um "grupo
econômico de fato".
O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
As flagrantes e reiteradas irregularidades cometidas quanto à formalização dos contratos
de trabalho exigem especial atenção.
Os casos enumerados, a seguir, foram extraídos da consolidação dos fatos coligidos nos
lançamentos realizados na mesma auditoria-fiscal, da qual resultou o lançamento em
análise, e confirmam a prática de irregularidades nos contratos de trabalho:
André Luiz Nogueira Jr. ME:
Nelson Alves dos Santos: admitido em 15/04/2003 e registrado em 01/04/2004.
Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME:
1. Neide Lopes Arantes: admitida em 29/03/2006, sem registro.
2. Bendito Dimas Alves: admitido em 01/10/2005 c registrado em 01/12/2005.
3. Décio Sidney do Carmo: admitido em 01/05/2006, sem registro.
4. Robson C. Oliveira: admitido em 05/05/2006, sem registro.
5. Luiz Carlos M. Rodrigues: admitido em 07/09/2005 e registrado em 28/11/2005.
Tânia Pereira Lopes ME:
José Celso dos Santos: admitido em 05/05/2004 e registrado em 19/11/2004.
Shirley Ap. dos S. Uyete: sem registro.
Márcio Teixeira dos Santos: admitido em 17/01/2005 e registrado em 28/03/2006 na
empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME.
Josiane Fátima dos Santos: admitida em 05/05/2004 e registrada em 19/11/2004.
Antonio Denilson Mendes: admitido em 02/01/2004 e registrado em 19/11/2004.
Mas outras irregularidades foram cometidas, no âmbito dar relações trabalhistas, das
quais adiante se cuidará (ao se tratar do local de funcionamento das empresas).
Quanto à circunstância de haver (ou não) relações comerciais entre as empresas
integrantes do "grupo econômico de fato", são oportunas algumas considerações:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

• A não apresentação dos livros contábeis (ou livros-caixa, quando fosse o caso)
prejudicou consideravelmente a possibilidade de identificação de todas as relações
comerciais (especialmente as "peculiares", eventualmente existentes). Entretanto, não
obstante as graves omissões dos contribuintes, quanto à não exibição de tais elementos
essenciais, ainda assim logrou a Auditora-fiscal encontrar uma série de atos e operações
que denunciam a existência de relações íntimas entre as empresas consideradas
integrantes do "grupo".
• Além do mais, em que pese tais circunstâncias, foram também claramente
evidenciadas as demais características que confirmam a existência de "grupo econômico
de fato", como, por exemplo: o controle societário comum (basicamente familiar, com a
figura proeminente de um de seus integrantes - o patriarca, no caso); a sucessiva
utilização do mesmo pessoal; a assunção de obrigações por um cm nome de outro; a
exploração de um negócio comum com seus naturais desdobramentos (abate e
processamento industrial e, na seqüência, comércio de carnes e derivados).
A CONFUSÃO PATRIMONIAL
Vê-se, pois, que não apenas as empresas se instalaram sucessivamente no mesmo local,
mas os empregados (ou pelo menos parte deles) foram sendo sucessivamente
transferidos de uma para outra, do que, analisado o conjunto dos lançamentos fiscais
realizados na auditoria-fiscai, resulta a constatação de que os empregados foram sendo
utilizados por uma empresa, enquanto lá funcionava outra; assim como foram sendo
transferidos de uma para outra, num contexto de inadimplência quanto ao cumprimento
das obrigações legais (especialmente recolhimento das contribuições previdenciárias);
sem a devida formalização dos contratos de trabalho e nem a regular prestação das
informações legais - GFIP e RAIS, a cujas circunstâncias deve-se acrescentar a suposta
falta de escrituração contábil.
Este contexto evidencia a ocorrência de verdadeira "confusão patrimonial" entre os
Frigoríficos, na medida em que não é possível estabelecer uma clara relação entre os
vínculos empregatícios e as correspondentes despesas de pessoal ou passivos
trabalhistas e tributários e as respectivas responsabilidades individualizadas, por
Frigorífico, em cada período de funcionamento, ressalvando-se que as empresas não
afastaram a confusão patrimonial com a devida e regular apresentação dos livros
contábeis (e respectivos documentos fiscais), observadas as demais formalidades legais
pertinentes.
Por outro lado, a inexistência de vínculos societários formais não pode afastar a
possibilidade de caracterização de "grupo econômico", justamente em razão do que se
cogita da caracterização dos "grupos econômicos de fato", nos quais o controle, como já
se destacou, pode inclusive estar (e, como se verá, está) dissimulado, sendo possível
identificá-lo tão somente a partir de atos administrativos aparentemente desvinculados e
isolados entre si, como, por exemplo, contratos, empréstimos e pagamentos, que
denunciem o real controle das empresas que os integrem.
Além do mais, a utilização dos mesmos profissionais liberais (advogados, contadores
etc) ou a adoção de um fornecedor único, não basta para caracterizar a ocorrência de um
"grupo econômico de fato", mas pode evidenciar a possibilidade de sua existência,
especialmente quando cotejadas com outros fatos, práticas e circunstâncias, às quais
deve-se acrescentar a prática de atos "informais" como a cessão de direitos de uso de
imagem ou de nome fantasia.
Retomando especificamente a questão da "confusão patrimonial" e, em que pese,
reiterando, todas as dificuldades enfrentadas na auditoria fiscal, em face da falta de
apresentação dos já aludidos elementos, vale destacar que a Auditora-fiscal teve acesso
a alguns documentos que merecem análise pelas evidências que deles se pode extrair
(fls. 251/274):
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Foram constatadas as emissões de cheques, por André Luiz Nogueira (como pessoa
física), em favor de Antonio Denilson Mendes (ex-empregado de Tânia Pereira Lopes -
ME) e Raul Reno Vergueiro. A prática de pagamentos de despesas de pessoas jurídicas
por pessoas físicas, especificamente pelos sócios e, neste caso, pelo controlador do
"grupo econômico" denotam a ocorrência de "confusão patrimonial", especialmente em
se considerando que não foram apresentados os livros contábeis (ou, eventual e
alternativamente, os livros-caixa, quando substituíveis) e respectivos documentos fiscais
que pudessem demonstrar aa regularidade dos atos praticados.
Consta, também, a assinatura, por André Luiz Nogueira (considerado na auditoría-fiscal
o controlador do "grupo econômico") em documentos de outras empresas (integrantes
do "grupo econômico"), que, supostamente, segundo alegam as impugnações, seriam
dotadas de "administração própria": aviso prévio e termo de rescisão de contrato de
trabalho do empregado Genésio dos Santos e termo de rescisão de contrato de trabalho
da empregada Fernanda Enedina Reis Prado (ex-empregados de Tânia Pereira Lopes -
ME) Não foram apresentados os documentos idôneos que pudessem demonstrar a
legítima e regular formalização da representação (através de instrumento próprio -
mandato), que suposta e eventualmente teria ocorrido.
André Luiz Nogueira que, reiterando, foi considerado o real controlador do "grupo
econômico", assina também os termos de abertura do Livro de Inspeção do Trabalho e
do Livro de Registro de Empregados, ambos também da firma individual Tânia Pereira
Lopes - ME, novamente desacompanhados dos documentos idôneos que pudessem
demonstrar a legítima representação, que suposta e eventualmente teria ocorrido.
A ficha do SIF — Serviço de Inspeção Federal de n° 222 informa que aquele órgão
público limitou-se a cadastrar sucessivamente, no mesmo endereço (e na mesma ficha),
o Frigovalpa, o Frigosef, o Frigorífico Mantiqueira e o Frigorífico Campos de S. José,
no ramo "matadouro frigorífico".
André Luiz Nogueira promove o pagamento, mediante emissão de cheque pessoal, para
o mesmo Valtencir Carneiro Mendes, então empregado de André Luiz Nogueira Júnior
- ME. Trata-se novamente da prática de pagamentos de despesas de pessoas jurídicas
por pessoas físicas, especificamente os sócios e, novamente neste caso, pelo controlador
do "grupo econômico", denotando a ocorrência de "confusão patrimonial",
especialmente cm se considerando que não foram apresentados os livros contábeis (ou,
eventual e alternativamente, os livros-caixa) e respectivos documentos fiscais que
pudessem eventualmente demonstrar a regularidade dos atos praticados.
André Luiz Nogueira assina, também, a folha de rosto de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP da empresa individual Tânia Pereira
Lopes - ME.
André Luiz Nogueira assina, também, os termos de rescisões de contratos de trabalhos
de Luiz Carlos dos Santos, Maria Cristiane Teixeira e José Maria Rodrigues Galvão,
que constam ser ex-empregados da empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME,
igualmente desacompanhados dos documentos idôneos que pudessem demonstrar a
legítima representação, que supostamente pudesse ter ocorrido.
André Luiz Nogueira firmou, ainda, em nome pessoal, contrato de locação de imóvel,
tendo como locadora, Rosa Maria Maciel Rodrigues. O contrato é relativo ao imóvel no
qual seria instalado um estabelecimento filial da empresa Monalisa Pereira Lopes
Nogueira - ME e em cujo local consta estar também instalada a empresa Rosa Maria
Maciel Rodrigues (estabelecimento matriz) e, na mesma data, o mesmo André Luiz
Nogueira firma, com Rosa Maria Maciel Rodrigues, contrato de "compromisso de
compra e venda de maquinário, equipamento e outras avenças". Ambos os negócios
indicam novamente que André Luiz Nogueira assumiu pessoalmente a responsabilidade
pela locação de imóvel destinado à empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME,
como também assumiu pessoalmente a responsabilidade pelos pagamentos das
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

respectivas máquinas e equipamentos existentes no local. Convém destacar as
estipulações do parágrafo único da cláusula terceira, do contrato de "compromisso de
compra e venda de maquinário, equipamento e outras avenças, no qual André Luiz
Nogueira assume a obrigação de pagar o total devido com a emissão de cheques de sua
conta corrente pessoal, junto ao Banco Bradesco (conta 3481-9 da agência 3133-0).
Trata-se novamente de práticas que denotam a ocorrência de "confusão patrimonial"
(neste caso, mediante a assunção de obrigações financeiras por pessoa considerada
controladora do "grupo econômico"), sem que se possa apurar nem mesmo a
regularidade contábil das operações.
Além dessas, outras evidências reais da existência de um "grupo econômico de fato"
foram apontadas no Relatório Fiscal:
Consta que foi detectada a existência do documento fiscal n° 7.296, emitido em
08/07/2003, valor de R$ 5.550,00, por Geraldo Salaroli, relativo à venda de animais, em
favor de Frigorífico Mantiqueira Ltda e registrado no livro de registro de entradas do
Frigorífico Campos de São José Ltda (em 08/2003).
Tanto o Frigorífico Mantiqueira Ltda, quanto o Frigorífico Campos de São José Ltda
adotam o "nome fantasia" de "Frigorífico Mantiqueira", sem que haja prova da alegada
e suposta "cessão de direitos".
Os titulares das respectivas firmas individuais, André Luiz Nogueira Júnior - ME e
Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME são empregados do Frigorífico Campos de São
José Ltda, sendo que:
i) André Luiz Nogueira Júnior é filho de André Luiz Nogueira (que consta ser o real
controlador de todo o empreendimento);
ii) Tânia Pereira Lopes c esposa do mesmo André Luiz Nogueira; e
iii) Monalisa Pereira Lopes Nogueira é filha de André Luiz Nogueira c dc Tânia Pereira
Lopes.
4. Os açougues (correspondentes às aludidas firmas individuais) adquirem carne
exclusivamente do mesmo frigorífico (atualmente Frigorífico Campos de São José Lida,
que adota exatamente o nome fantasia de "Frigorífico Mantiqueira") e utilizam o nome
fantasia "Distribuidora de Carnes Mantiqueira", que é colocado com destaque nas
fachadas dos estabelecimentos, sendo (segundo registra os dados cadastrais extraídos do
sistema informatizado da Previdência Social - "CONEST - CONSULTA DADOS DO
ESTABELECIMENTO"):
i) Distribuidora de Carnes Mantiqueira I: André Luiz Nogueira Júnior - ME (matriz).
ii) Distribuidora de Carnes Mantiqueira II: Tânia Pereira Lopes - ME.
iii) Distribuidora de Carnes Mantiqueira III: Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME
(matriz).
iv) Distribuidora de Carnes Mantiqueira IV: André Luiz Nogueira Júnior -ME (filial 2).
v) Distribuidora de Carnes Mantiqueira IV: Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME
(filial 2).
As supostas cessões do direito de uso dos nomes fantasias "Frigorífico Mantiqueira" c
"Casa de Carnes Mantiqueira", ainda que a título gratuito, não foram apresentadas, mas,
de qualquer forma, oferecem nova evidência da íntima relação (ainda que "informar')
entre as empresas.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Arrematando, passa-se à análise das alegações formuladas nas respectivas impugnações,
pelo contribuinte e demais integrantes do assim considerado "grupo econômico":
DEMAIS ALEGAÇÕES COMUNS ÀS MANIFESTAÇÕES
As administrações "autônomas"
Anteriormente foram relatados, demonstrados e documentados casos em que André
Luiz Nogueira figurou como representante legal, assinando documentos e assumindo
obrigações contratuais (a título oneroso) em nome das firmas individuais (André Luiz
Nogueira Júnior - ME e Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME).
Além do mais, consta que o mesmo André Luiz Nogueira usou recursos pessoais para
promover pagamentos de várias despesas de responsabilidades daquelas pessoas
jurídicas.
Novamente, a falta de apresentação de documentos idôneos e dos regulares registros
contábeis (e dos respectivos documentos fiscais) impede que se possa constatar a
alegação da defesa de que tais práticas e operações tenham se dado de forma regular.
Ainda, não obstante a constituição das firmas individuais, consta que pelo menos André
Luiz Nogueira Júnior e Monalisa Pereira Lopes Nogueira são (ou teriam sido)
empregados do Frigorífico Campos de São José Ltda, encontrando-se assim na
sugestiva posição de serem "empregados" da empresa que se constitui no seu maior
fornecedor (exclusivo em se tratando de carnes e derivados de bovinos e suínos),
enquanto firma individual.
O fornecedor exclusivo
A exclusividade no fornecimento de carnes e derivados de bovinos e suínos, se
analisada isoladamente, não poderia efetivamente ser determinante (e não é) na
caracterização do "grupo econômico de fato". No entanto, dado o vasto, veemente e
plenamente convincente conjunto de evidências, tal circunstância deve ser avaliada
como apenas mais um indício, assim como o é, também, a contratação, por todas as
empresas, do mesmo profissional de contabilidade para realizar os respectivos serviços
ou apresentação de impugnações quase que literalmente idênticas ou a utilização, ainda
que "autorizada" (mas não demonstrada) de nome fantasia.
A circunstância de os proprietários das firmas individuais não serem sócios do
Frigorífico Campos de São José Ltda não afasta a possibilidade da existência do "grupo
econômico de fato", que não exige a absoluta coincidência dos quadros societários entre
seus componentes, tampouco que "pelo menos um deles" se organize na forma de
sociedade anônima.
Feitas essas considerações relativas aos argumentos comuns dos impugnantes, passa-se,
agora, à análise de alguns argumentos específicos ou particulares.
Tânia Pereira Lopes - MF, - pagamentos e compensações dc devoluções dc mercadorias
É de pasmar a justificativa apresentada pela impugnante, em relação aos pagamentos
feitos em favor desta firma individual com recursos próprios por André Luiz Nogueira.
São tão desconcertantes, que merecem nova reprodução:
"ocorre que, por algumas vezes com a devolução de mercadorias não aceitas pela
impugnante, esta fica com certo crédito junto ao aludido Frigorífico Campos de São
José, que é seu fornecedor dentre outros; assim este devolve valores, sendo que algumas
datas coincidem com o pagamento de algumas verbas rescisórias, e, como forma de
economia e facilitação para a impugnante que é ME, foram solicitados cheques no valor
da rescisões sendo que eventuais diferenças eram pagas por outros cheques ou mesmo
em dinheiro; esclarecendo que essa pratica de devolução de mercadorias não conforme e
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

comum, eis que alguns produtos não atendem as especificações exigidas pela
Impugnante, que então procede a devolução da mercadoria e recebe o estorno do
pagamento ".
Não é minimamente verossímil que créditos relativos à devolução de mercadorias não
aceitas sejam convertidos em pagamentos de rescisões de contrato de trabalho! Pois:
Quais são as provas contábeis e documentais de que houve devolução dc mercadorias?
Quais são os cheques emitidos pelo "frigorífico" em favor de empregados de Tânia
Pereira Lopes - ME?
Quais são as rescisões que teriam passado por este "procedimento"? Quais os valores
"complementares" pagos pelo empregador?
Não são apresentadas quaisquer evidências, mínimas que sejam, de que tal
procedimento foi formal e regularmente realizado. É absolutamente inaceitável,
portanto.
Trata-se claramente de verdadeira confissão da confusão patrimonial que impera nos
negócios dos integrantes do "grupo econômico de fato", agora também com a confissão
do envolvimento do Frigorífico Campos de São José Ltda, que, segundo a versão
apresentada, teria fornecido cheques para pagamentos de rescisões trabalhistas de
empregados de seus clientes.
Aliás, essa versão (no mínimo curiosa) pressupõe, inclusive, pagamentos adiantados ou
à vista, pois não seria assim que resultariam os créditos na forma de devoluções e
compensações mediante a emissão de cheques para pagamentos a terceiros?
Pressupõe, também, que o controlador do "grupo econômico" - André Luiz Nogueira -
ao realizar pagamentos (ou emitir cheques) com recursos pessoais, estaria também
resgatando débitos do Frigorífico Campos de São José Ltda? Por qual razão? Com que
fundamento?
Então, reitere-se: estamos diante da confissão de que André Luiz Nogueira, além de
controlar o Frigorífico Campos de São José Ltda, estaria, também com recursos
pessoais, promovendo pagamentos de suas obrigações!
Descontado o inusitado de tais alegações, estas poderiam ter sido devidamente
comprovadas pelos registros contábeis, os quais, reitere-se também, não apresentados.
As relações comerciais, matrimoniais e filiais
É evidente que a relação matrimonial entre André Luiz Nogueira e a titular da firma
individual Tânia Pereira Lopes — ME não é considerada no presente, nem mesmo de
forma indireta, como fator determinante (mas eventualmente circunstancial) da
possibilidade de identificação da existência de um "grupo econômico de fato".
Marido e mulher, assim como pais, filhos e irmãos, podem, certamente, realizar
atividades empresariais (e o fazem amiúde), em conjunto ou separados. O que pode ser
objeto de ressalvas é a forma (regular ou não, lícita ou não) como eventualmente
desenvolvem seus negócios e as correspondentes relações societárias. Assim, somente a
partir da criteriosa análise das específicas circunstâncias em que se dão os negócios é
que se pode, eventualmente, considerar a possibilidade do surgimento, por exemplo, de
um "grupo econômico de fato", entre os cônjuges ou entre pais e filhos, como no
presente caso, ou mesmo, a efetiva existência de pessoas jurídicas autônomas, entre si.
Quanto à impugnação de Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME, não pode ser
levada em conta a alegação de que realizaria o resgate dos pagamentos realizados por
André Luiz Nogueira com "o lucro obtido por sua empresa", pois a aceitação de tal
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

assertiva pressupõe necessariamente a comprovação contábil e documental, não
realizada pelo contribuinte.
Certamente é razoável afirmar que os pais devem prestar (ou prestam) "ajuda" aos
filhos no início de suas atividades empresariais (argumento também utilizado no caso da
firma individual de André Luiz Nogueira Júnior - ME). Mas, no âmbito jurídico, das
obrigações e das formalidades legais, é necessário que esta "ajuda" (no caso, relação
entre pessoas físicas e jurídicas) esteja devidamente retratada, formalizada e
comprovada nos registros contábeis a que estão obrigados os contribuintes, em geral, o
que não se verificou em relação a nenhuma das empresas tidas como integrantes do
"grupo econômico".
Sucessão de Rosa Maria Maciel Rodrigues - ME por Monalisa Pereira Lopes Nogueira -
ME
Na auditoria-fiscal a firma individual Rosa Maria Maciel Rodrigues (CNPJ
45.810.702/0001-79) foi considerada como tendo sido sucedida por Monalisa Pereira
Lopes Nogueira - ME, contra o que esta se insurge na impugnação apresentada.
Em que pese o fato de que tal fato — a incorporação (ou não) — não ser relevante no
lançamento em análise, é oportuno ressalvar que se encontram presentes os requisitos
legais que caracterizam a sucessão.
Com efeito:
A impugnante, Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME, instalou-se no mesmo prédio,
no qual, até então funcionava a empresa Rosa Maria Maciel Rodrigues - ME;
Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME continuou a exercer exatamente as mesmas
atividades comerciais (açougue) e adquiriu todos os equipamentos que guarneciam o
estabelecimento.
Ora, em que pese a circunstância de que a empresa Rosa Maria Maciel Rodrigues - ME
tenha continuado (ou não) a exercer atividades comerciais em outros locais, estão
claramente presentes os requisitos fáticos necessários e suficientes para caracterizar a
ocorrência da sucessão, nos exatos termos do art. 133, caput do CTN:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer titulo, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até ã data do ato:
Exatamente no mesmo a Instrução Normativa SRP n° 3, de 14/07/2005:
Art. 751. A aquisição de estabelecimento comercial, industrial ou profissional e a
continuação da exploração do negócio, mesmo que sob denominação social, firma ou
nome individual diverso, acarretam a responsabilidade integral do sucessor pelas
contribuições sociais devidas pelo sucedido.
De qualquer forma, reiterando, como o lançamento em análise não versa sobre
obrigações tributárias previdenciárias originariamente imputáveis à Rosa Maria Maciel
Rodrigues — ME, são, neste caso, portanto, irrelevantes as alegações.
FRIGOVALPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES LTDA
Convém ressalvar, inicialmente, que, quanto à defesa apresentada por Frigovalpa
Comércio c Indústria de Carnes Ltda, não se vislumbra a suposta ocorrência de
"cerceamento dc defesa", pois a sua notificação se deu nos termos do art. 749 da
Instrução Normativa SRP n° 3, de 14/07/2005:
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Art. 749. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do art. 30,
inciso IX, da Lei n°8.212, de ¡991, serão cientificadas da ocorrência.
§1° Na cientificação a que se refere o caput, constará a identificação da empresa do
grupo e do responsável, ou representante legal, que recebeu a cópia dos documentos
constitutivos do crédito, bem como a relação dos créditos constituídos.
§2° É assegurado às empresas do grupo econômico, cientificadas na forma do §1° deste
artigo, vista do processo administrativo fiscal.
De qualquer forma, em que pese os louváveis esforços da Auditora-fiscal e, ao contrário
dos casos dos demais contribuintes, considerados como componentes de um "grupo
econômico de fato", não é possível identificar, em relação ao frigorífico Frigovalpa, as
evidências de que possa integrar o tal "grupo".
Com efeito, não consta que tenham sido apuradas relações, diretas ou indiretas, entre os
integrantes do quadro societário do frigorífico Frigovalpa e o controlador do "grupo"
(André Luiz Nogueira) ou com os outros sócios das demais empresas ou com estas
(além da locação de imóvel e equipamentos).
Aliás, não obstante algumas peculiaridades apontadas pela Auditora-fiscal nos contratos
de "arrendamento" firmados entre os Frigoríficos Frigovalpa e Frigosef/Frigorífico
Campos de São José (que têm como objeto a locação do imóvel onde anteriormente se
encontrava instalado o frigorífico locador e a simultânea locação de máquinas e
equipamentos), trata-se de um negócio jurídico revestido pelo menos aparentemente das
devidas formalidades e licitudes cabíveis, em que pese, inclusive, a circunstância de que
o prazo da locação tem sido sucessivamente prorrogado.
Outrossim, não se logrou identificar quaisquer outros negócios e operações que
pudessem apontar a existência de relações societárias entre o frigorífico Frigovalpa e os
demais.
Enfim, e ratificando, não se vislumbra nos autos em análise e tampouco nos demais
autos que resultaram da mesma auditoria-fiscal, a efetiva ou razoável constatação de
qualquer dos indicativos caracterizadores da constituição de "grupo econômico de fato"
entre o frigorífico Frigovalpa e as demais empresas.
Quanto aos pleitos do contribuinte:
1. Por serem genéricas as assertivas relativas ao pleito de que "seja deferida esta defesa
e impugnação para declarar e julgar indevidos os lançamentos fiscais, correção
monetária, juros e multa em questão", não há o que considerar, sendo certo que:
i) Quanto ao lançamento fiscal não foram apresentados quaisquer fatos ou razões
capazes de invalidá-lo.
ii) Quanto aos acréscimos legais (correção monetária, juros e multa), ressalve-se que
foram aplicados regularmente, nos termos da legislação vigente, constante do anexo
"Fundamentos Legais do Débito".
2.Por ser regular a intimação do contribuinte para comparecer ao processo, e por falta de
previsão legal que o admita, fica prejudicado o pleito de "novo prazo para oferecimento
de defesa".
2 - ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JR – ME
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Analisando o recurso do recorrente, percebe-se que seus aspectos basilares firmam
no seu entendimento de que não foram apresentados nos autos elementos capazes de comprovar
a sua participação no grupo econômico, como também na impossibilidade, pela lei das S/A, da
formação de grupos econômicos por empresas que não sejam sociedades anônimas. O
contribuinte alega também que a decisão recorrida não se manifestou em relação à sua
impugnação, sendo omissa na análise de suas alegações apresentadas por ocasião da
impugnação, sequer fundamentando a decisão para enquadrá-lo como participante de grupo
econômico.
Quanto às argumentações referentes à sua participação no grupo econômico e à
descaracterização da formação legal do referido grupo econômico, igualmente à análise do
recurso do contribuinte FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA, utilizarei como razões
de decidir, o entendimento exarado através do acórdão em análise, de acordo com a sua
transcrição anteriormente apresentada.
No que diz respeito à falta de análise pela decisão recorrida no tocante à não
análise de suas alegações por ocasião da apresentação de sua impugnação, debruçando-se sobre
os autos, percebe-se que tanto na impugnação quanto neste recurso, todos os argumentos de
defesa do recorrente giram em torno da solicitação de sua exclusão do grupo econômico, pela
não apresentação nos autos de elementos que caracterizam a formação do mesmo ou que
vinculem o ora recorrente ao grupo.
Analisando a decisão atacada, percebe-se que a mesma, de uma forma unificada e
geral, apresentou todos os fundamentos para a caracterização do grupo econômico, como
também elencou procedimentos que vinculam cada contribuinte ao grupo, argumentos estes que
terminam por rebater a todos os argumentos apresentados pelo recorrente, não restando, portanto,
razão ao recorrente no sentido de arguir que a decisão recorrida não atacou os seus elementos de
defesa apresentados por ocasião de sua impugnação.
No que diz respeito aos entendimentos doutrinários trazidos aos autos, tem-se que,
apesar dos valorosos ensinamentos trazidos, os mesmos não fazem parte da legislação tributária,
não sendo portanto, de observância obrigatória.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço dos presentes
recursos voluntários, para NEGAR-LHES provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000908/2007-33

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital